Tribunal: TJDFT
Processo: 0754693-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754693-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO ALVES FERREIRA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O THIAGO ALVES FERREIRA RODRIGUES impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela antecipada contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal consistente em não provimento de recurso administrativo para poder participar do concurso público para o cargo de professor temporário substituto na condição de pessoa com deficiência (diagnóstico de pessoa com transtorno do espectro autista). Ao final, além da gratuidade de justiça, requereu o que se segue: “e) ao final, no mérito, que seja confirmada a medida liminar ora requerida, concedendo-se definitivamente a segurança para anular o ato ilegal que indeferiu o enquadramento do impetrante como PCD e reconhecer seu direito líquido e certo de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, tendo em vista que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do art. 1o, §2o, da Lei 12.764/2012;” (ID 79355198). É o relatório. Passo a decidir. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante. No ato de autoridade impugnado constou que o impetrante não satisfez aos elementos contidos nos incisos I e II do § 1o do artigo 1o da Lei 12.764/2012 para poder ser considerado pessoa portadora do transtorno do espectro autista e obter os benefícios e direitos constantes de tal ato normativo: “3. Critérios legais para enquadramento no TEA não atendidos Nos termos da Lei no 12.764/2012, o enquadramento do TEA como deficiência exigedemonstração de: a) déficits persistentes e clinicamente significativos na comunicação e interação sociais; b) padrões restritivos e repetitivos de comportamento com impacto funcional relevante. No caso analisado: os déficits relatados são leves e não se traduzem em limitações permanentes; não se identificam padrões restritivos de comportamento com repercussão mensurável;” (ID 79356391). As disposições normativas estão assim redigidas: “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.” Como se vê, a solução da controvérsia instaurada (satisfação dos requisitos para definição de a pessoa poder ser definida como portadora de transtorno do espectro autista para o fim de aplicabilidade da Lei 12.764/2012) exige dilação probatória, notadamente prova pericial médica, não podendo ser tido como suficiente parecer médico particular. Desse modo, como não houve produção antecipada de tal prova e por ser defesa dilação probatória no rito do mandado de segurança, impositivo o indeferimento da petição inicial, podendo o impetrante buscar as vias ordinárias. No sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE – REQUISITOS – LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. Se na inicial do mandado de segurança não se demonstrou a causa de pedir, impõe-se o desprovimento do recurso. MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Estando a causa de pedir do mandado de segurança direcionada à definição de fatos considerada dilação probatória, forçoso é concluir pela impropriedade da medida.” (RMS 27790, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31-10-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018). Forte nesses argumentos, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora